Tribunal: CARF
Processo: 10675.000749/2008-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Rocha Paura
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.000749/2008-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.748 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
LILIAN RODRIGUES DE ABREU
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÕES. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Quando for devidamente comprovada, mediante a apresentação de
documentação hábil e idônea, poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e
3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de
seus dependentes.
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
AUSÊNCIA
DO
BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO. POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter
sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do
serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a
juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades.
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
AUSÊNCIA
DO
ENDEREÇO DO PRESTADOR. POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO.
Deve ser restabelecida a dedução quando o único obstáculo for a falta da
indicação do endereço do profissional, quando informada a inscrição no CPF, e
não havendo qualquer outro indício que desabone os recibos.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.000749/2008-33
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.748 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.000749/2008-33

(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 3/9), lavrada em
14/01/2008, em desfavor da recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2005, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo as infrações de: i) dedução
indevida de previdência privada e FAPI, no valor de R$ 780,82; ii) de despesas médicas, no
valor de R$ 11.205,00; e com instrução, no valor de R$ 1.095,00.
Da Impugnação
A interessada apresentou a impugnação (e-fls. 2), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Cientificada da exigência, em 29/01/2008 — AR de fl. 29, a interessada
apresentou, em 19/02/2008, a impugnação de fl. 1, instruída com os elementos de fls.
6/25. Nessa oportunidade, após afirmar não ter recebido qualquer intimação, contesta
o feito fiscal oferecendo os documentos comprobatórios de suas deduções
questionadas pela autoridade revisora.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 09-29.142 (e-fls. 105/110), os membros da 4a Turma de
Julgamento, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora
(MG), por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação,
excluindo do crédito tributário a infração sobre a glosa de dedução de previdência
privada e, do voto do relator a quo, podemos destacar o seguinte:
II — Dedução - Despesas com Instrução:
De acordo com o quadro da DIRPF/2005 Retificadora revisada, "Pagamentos e
Doações Efetuados", à fl. 40, as despesas com instrução pleiteadas como dedução, no
valor total de R$1.095,00, referem-se às instituições de ensino Sociedade de Pediatria
do Estado do Rio de Janeiro, CNPJ n° 29.563.590/0001-42 (R$300,00), e Associação
Salgado de Oliveira de Educação e Cultura, CNPJ n°28.638.393/0001-82 (R$795,00).
Para a comprovação do pleito a interessada oferece apenas o documento de Il.
12, recibo do sacado emitido em seu nome pela Unit — Centro Universitário do
Triângulo, no valor de R$795,00, sem CNPJ e sem mencionar a que título foi efetuada
a despesa.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.748 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.000749/2008-33

Portanto, sem a identificação do gasto como despesas com instrução e não
havendo vinculação das despesas declaradas com o documento oferecido, é de se
manter a glosa da dedução correspondente.
III — Dedução - Despesas Médicas:
Sobre essa dedução, mister se faz transcrever a legislação que a rege, na
espécie, o artigo 80 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), cuja matriz
legal é o artigo 80, §1° - inciso II, alínea "a", da Lei n° 9.250/1995, que dispõe:
...
Conforme se depreende do dispositivo legal transcrito, cabe ao beneficiário das
deduções apresentar documentos de que realmente efetuou o pagamento no valor
pleiteado como despesa, bem assim provar a época em que o gasto ocorreu, para que
fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, no período
assinalado.
Quanto a gastos efetuados com profissionais médicos, pessoas físicas,
pleiteados como dedução nas respectivas DIRPF, cabe dizer que, em princípio,
admite-se como prova de pagamentos recibos fornecidos por profissionais
competentes, legalmente habilitados, desde que neles constem os requisitos
estabelecidos pelo no art. 80, §1o incisos II e III, do RIR/1999, anteriormente
transcrito.
Já, para a comprovação perante o Fisco de despesas efetuadas com pessoas
jurídicas. a princípio, há que se ter a nota fiscal como documento hábil e não recibos,
notas brancas ou qualquer outro elemento. Somente nos casos em que restar
demonstrado que a pessoa jurídica, à época da operação de venda ou da prestação dos
serviços, estava dispensada da emissão de notas fiscais, admite-se a utilização de outro
documento equivalente para a comprovação dos gastos correspondentes, desde que, é
claro, contenha também todos os requisitos estabelecidos pelo citado art. 80. Além
disso, na nota fiscal há de constar a informação da forma de pagamento: se a prazo, as
prestações hão de estar devidamente discriminadas; se à vista, deve ser nela aposto o
carimbo do recebimento do valor correspondente.
Tais requisitos, relacionados no citado art. 80, devem constar do documento
comprobatório da despesa pleiteada como dedução da base de cálculo do IRPF, sendo
exigidos para que permitam a perfeita identificação: 1) do responsável pelo pagamento
efetuado, pois sem essa informação não há como se vincular a dedução ao possível
interessado; 2) do valor do pagamento; 3) da forma de pagamento, no caso de
parcelamento, devendo ser discriminados data e valor de cada uma das parcelas; 4) da
data da emissão do documento (dia, mês e ano); 5) do tipo de serviço médico
realizado; 6) do beneficiário do serviço, próprio contribuinte, dependente ou terceiro;
e 7) do emitente do documento: nome, endereço, CNPJ ou CPF e respectivo registro
de habilitação profissional no Conselho Regional de Classe, além, é claro, de sua
assinatura.
A legislação regente da matéria assim exige e, por conseguinte, devem ser
fielmente observados pela autoridade fiscal (lançadora e julgadora), cuja atividade
administrativa é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Os documentos trazidos aos autos pela impugnante para comprovação de suas
despesas médicas são aqueles apensados a fls. 13/16 e 18/24, os quais serão analisados
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.748 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.000749/2008-33

a seguir à luz dos dispositivos legais regentes da matéria e dos esclarecimentos
supracitados.
Nos recibos de fls. 13/16, emitidos por Ireni Manoel — odontóloga, no valor
total de R$4.135,00, não foi(ram) informado(s) o(s) beneficiário(s) das prestações dos
serviços, estando a contribuinte apenas identificada como a responsável pelos supostos
pagamentos; isso vai de encontro ao art. 80, §1o inciso II, do RIR/1999, que
restringe as despesas médicas, para fins de dedução, a "pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes"; por
óbvio, não havendo no documento comprobatório a identificação individual do
beneficiário do tratamento, devidamente prestada pelo profissional de saúde emitente,
não se pode afirmar ter sido pago para o próprio contribuinte ou seu dependente,
podendo o responsável, por liberalidade, tê-lo pago em benefício de terceira pessoa
não dependente; além disso, nos recibos em questão não foi aposto o endereço do
local da prestação do tratamento odontológico neles relatados, requisito expressamente
citado no art. 80, §1o - inciso III, do RIR/1999 como essencial para a consideração
do documento como prova hábil; portanto, mantém-se a glosa da dedução
correspondente.
Na nota fiscal de fl. 18, emitida pela Clínica Renova Ltda. no valor de
R$3.520,00, consta na discriminação dos serviços prestados "Despesas Hospitalares",
no entanto, consoante tela de fl. 52-verso, o CNAE — Cadastro Nacional de
Atividades Econômicas da referida empresa seria "Atividade Médica Ambulatorial
Restrita a Consultas"; além disso, as condições de pagamento foram informadas como
sendo uma entrada e três pagamentos; assim, tendo sido a NF emitida em outubro de
2004, pode ter havido pagamento no ano calendário seguinte, 2005, cuja dedução
somente poderia ser pleiteada na DIRPF/2006, levando em conta o regime de caixa a
que está submetido o IRPF; portanto, a falta da informação na NF das datas e valores
dos efetivos pagamentos, sem outros documentos que os evidenciem, somada à
divergência do serviço discriminado como prestado com o CNAE da empresa, é de se
manter a glosa da dedução correspondente.
Os recibos de fls. 19/24, emitidos por Flaviano Moreira, no total de R$3.550,00,
não identificam o beneficiário dos serviços prestados, estando a contribuinte neles
constado apenas como responsável pelo pagamento, em desacordo, portanto com o art.
80, §1o - inciso II, do RIR/1999; neles, também, não há a identificação do emitente
como profissional de saúde - registro no respectivo Conselho Regional de Classe,
ficando prejudicada a verificação da subsunção ao caput do art. 80 do RIR/1999;
logo, por não conterem todos os requisitos legais, hão de ser desconsiderados como
provas hábeis, mantém-se a glosa da dedução correspondente.
Destarte, há de se manter a glosa integral das despesas médica consoante
procedido pela autoridade revisora.
Do Recurso Voluntário
Inconformada com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, a interessada interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
117/121), arguindo contrariamente à manutenção da glosa sobre suas despesas médicas e de
instrução.
É o relatório
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.748 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.000749/2008-33

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário são as
deduções indevidas de despesas médicas, no valor total de R$ 11.205,00 e com instrução, no
valor de R$ 1.095,00.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Instrução
A interessada informa que anexa contrato de prestação de serviços educacionais e
, de acordo com a sua cláusula terceira, a contratante deveria pagar a importância de R$
19.080,00 (dezenove mil e oitenta reais) dividida em 24 parcelas iguais de R$795,00, portanto o
recibo no valor de R$795,00 se refere a última parcela do contrato do curso de mestrado em
fisioterapia.
Anexa também, comprovante de depósito bancário em dinheiro, para a Sociedade
de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro no valor de R$300,00, juntamente com o certificado do
curso de reanimação neonatal.
De início, convém reproduzir trecho constante da descrição dos fatos e
enquadramento legal (e-fls. 7):
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente
data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor
de R$ *********1.095,00 deduzido indevidamente a titulo de Despesas com
Instrução, por falta de comprovação.
No julgamento anterior, ficou consignado pela i. Relator o seguinte fundamento
para justificar a manutenção da glosa nas despesas com instrução:
Para a comprovação do pleito a interessada oferece apenas o documento de Il.
12, recibo do sacado emitido em seu nome pela Unit — Centro Universitário do
Triângulo, no valor de R$795,00, sem CNPJ e sem mencionar a que título foi efetuada
a despesa.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.748 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.000749/2008-33

Portanto, sem a identificação do gasto como despesas com instrução e não
havendo vinculação das despesas declaradas com o documento oferecido, é de se
manter a glosa da dedução correspondente.
A base legal para despesas dessa natureza se encontra no artigo 81 do RIR/99, in
verbis:
Art. 81. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus,
cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes,
até o limite anual individual de um mil e setecentos reais (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
inciso II, alínea "b"). (grifos nossos)
Compulsando a documentação apresentada pela interessada, em sede
impugnatória (e-fls. 23) e recursal, (e-fls. 129/137), entendo que a mesma logrou êxito em
comprovar o efetivo pagamento de suas despesas com instrução, no ano-calendário de 2004.
Isto posto, voto pelo restabelecimento integral das deduções de despesas com
instrução.
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Em apertada síntese, pode-se dizer que a recorrente, em relação aos recibos
médicos, afirma ser ela a beneficiária de todos serviços médicos prestados e, relativamente a
nota fiscal, diz que submeteu-se a procedimento cirúrgico na referida clínica e que não pode ser
responsabilizada pela discrepância entre as atividades informadas em seu CNAE e as oferecidas
por ela aos seus pacientes.
Junta aos autos novos documentos para comprovar a execução dos serviços a ela
prestados.
Reproduzimos o constante da descrição dos fatos e enquadramento legal e seu
complemento (e-fls. 5):
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à Intimação até a presente
data.
Em decorrência do não atendimento à Intimação, foi glosado o valor de R$
********11.205,00, deduzido indevidamente a titulo de Despesas Médicas, por falta
de comprovação.
De uma maneira geral, sobre esta infração, consignou o julgamento de piso os
seguintes motivos para fundamentar a manutenção da glosa: i) ausência de informação dos
respectivos beneficiários dos serviços médicos prestados; ii) falta do endereço da realização dos
mesmos; iii) ausência da identificação do emitente; e iv) divergência entre o serviço
discriminado em nota fiscal e os registrados em seu CNAE.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.748 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.000749/2008-33

Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...) (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Como pode-se ver a legislação vigente exige que os pagamentos sejam
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço,
CPF/CNPJ de quem os recebeu, restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte e
relativos ao próprio tratamento ou a de seus dependentes.
Especificamente com relação a recibo de pagamento de serviço médico prestado
ter sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, temos
a Solução de Consulta Interna no 23/2013, que traz a seguinte orientação sobre o tema:
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço,
pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da
autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
Importante frisar a necessidade de o recibo médico ter sido emitido em nome do
contribuinte ou, alternativamente, em nome de um de seus dependentes declarados em sua
Declaração de Ajuste Anual (DAA).
Já em relação à questão de ausência do endereço do prestador em recibos
médicos, temos o contido na Solução de Consulta Interna no 7/2015, informando o seguinte:
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-003.748 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.000749/2008-33

Portanto, deve ficar claro que a ausência do endereço por si só não acarretaria a glosa da
dedução e sim a não aceitação do recibo como meio de prova da despesa médica. A
legislação ao descrever os requisitos fundamentais do recibo medico, não limitou os
meios de prova do contribuinte, pois poderão ser utilizados outras provas, como por
exemplo uma declaração do médico responsável em que conste as informações ausentes
no recibo anteriormente apresentado, afastando assim a glosa da despesa.
Convém destacar que com base nos princípios da verdade material e da oficialidade, a
autoridade administrativa poderá agir de ofício determinando a realização de diligências
ou se utilizando de informações existentes na própria Administração. Conforme
compreende-se da leitura do art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972 e do art. 37 da lei
9.784, de 1999
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em outro
órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias.
Com base no princípio da Razoabilidade, citado no art. 2o da Lei 9.784/1999, a
autoridade competente deve agir com bom senso e prudência, tomando atitudes
adequadas a fim de que seja levada em conta a relação de proporcionalidade entre os
meios empregados e a finalidade a ser alcançada. Portanto, de acordo com esse
princípio, a autoridade competente poderá utilizar de outros meios para comprovação da
despesa, seja intimando o contribuinte para que apresente novas provas ou buscando as
informações necessárias nos sistemas informatizados da própria Administração,
evitando assim o desgaste e o excesso de trabalhos desnecessários nos processos
envolvidos.
Portanto, a ausência de endereço poderá ser suprida de oficio, já que a autoridade
administrativa possui essa prerrogativa de agir de oficio garantida em lei, o que permite
que ela se utilize das informações fornecidas pelos próprios contribuintes à Receita
Federal do Brasil.
Conclusão
Dessa forma, conclui-se que:
A ausência de endereço nos recibos médicos é razão suficiente para ensejar a não
aceitação desse documento como meio de prova das despesas médicas. Entretanto, isso
não impede que outras provas sejam utilizadas evitando, assim, a glosa da despesa.
Além disso, a autoridade administrativa poderá agir de oficio para suprir a ausência de
endereço do prestador do serviço, nos recibos apresentados pelos contribuintes, com a
finalidade de serem deduzidas suas despesas médicas, cabendo a ela o julgamento a
respeito das informações apresentadas pelos contribuintes, contidas nos sistemas da
RFB.
A meu ver a Solução de Consulta em destaque não trouxe uma resposta hermética,
no sentido de glosar todo e qualquer recibo que apresente esta deficiência formal.
Além disso, este Conselho tem diversos julgados no sentido de acatarem recibos
em que a única falha seja a ausência do endereço do prestador de serviços, conforme ementas a
seguir:
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-003.748 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.000749/2008-33

Acórdão no 2802-00.647 – 2a Turma Especial
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. FALTA DE ENDEREÇO.
Sendo o único obstáculo indicado para não acatar os recibos das despesas médicas a
ausência do endereço do profissional emitente, tendo sido informado o no CPF e não
havendo qualquer indício em desfavor da realização da despesas, deve ser restabelecida
a dedução. Recurso provido em parte.
Acórdão 2801-02.205 – 1a Turma Especial
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS SEM IDENTIFICAÇÃO DO
ENDEREÇO DO EMITENTE. DECLARAÇÃO.
Quando a fiscalização glosa as despesas médicas unicamente por falta de identificação
do endereço do emitente em recibos, documentação apresentada pelo contribuinte, na
forma de declaração do médico responsável pela emissão dos recibos, na qual se
identifica todos os elementos necessários, é suficiente para afastar a glosa.
Acórdão 2102-002.534 – 1a Câmara / 2a Turma Ordinária
DESPESA
MÉDICA.
COMPROVAÇÃO.
RECIBOS.
ENDEREÇO
DO
PROFISSIONAL. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
A mera falta da indicação do endereço do profissional ou até mesmo a ausência da
descrição dos serviços médicos prestados nos recibos apresentados para comprovar
despesas médicas não são, por si sós, fatos que permitem à autoridade fiscal glosar a
dedução de despesas médicas, mormente quando não há nenhum outro elemento a
evidenciar o uso de despesas médicas fictícias.
Some-se a isto que o Fisco, de posse do número do CPF do(a) prestador(a), pode
suprir esta falha mediante simples consulta a sua base de dados;
Por todo o exposto, entendo que esta ausência não é suficiente para motivar a
glosa de recibos médicos.
Também discordo da conclusão a que chegou a decisão anterior glosando as
despesas médicas contidas em nota fiscal (e-fls. 35), simplesmente porque há divergência entre
as atividades consignadas no CNAE de sua inscrição e as desenvolvidas na prática pela Clínica
Renova Ltda.
Feitas estas considerações iniciais, passamos a análise do constante nesta lide.
Da análise de toda a documentação acostada com a impugnação (e-fls. 25/32 e
35/47) e recurso voluntário (e-fls. 139/167), entendo que os recibos, declarações, exames, laudos
e extratos bancários apresentados são suficientes para comprovar a efetividade da prestação de
serviços médicos na presente autuação.

Isto posto, voto pelo restabelecimento integral das deduções com despesas
médicas constantes neste lançamento.

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-003.748 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.000749/2008-33

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital